Tribunal: TRF3
Processo: 5010469-47.2022.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
467/1006)

5010469-47.2022.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5010469-47.2022.4.03.6105

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: NILZA NERY BIANCHI PAVARIN

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE KLEIN - SP457593-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME CASTILHOS TORRES - RS120315-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 6a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 19, § 1o, DA LEI No 10.522/2002. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Fazenda Nacional contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para inverter o ônus sucumbencial, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios.

A agravante sustenta a necessidade de restabelecimento da condenação da autora ao pagamento de honorários, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios, diante da existência de pretensão resistida; e (ii) se é aplicável a regra do art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002 para afastar a condenação sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios são regidos pelo princípio da sucumbência, impondo ao vencido o dever de arcar com a verba honorária.

A exoneração da Fazenda Nacional do pagamento de honorários, prevista no art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002, possui caráter excepcional e depende do reconhecimento integral da procedência do pedido, sem resistência.

No caso, a União condicionou o reconhecimento do direito à realização de prova pericial, o que caracteriza pretensão resistida.

A jurisprudência admite a condenação em honorários quando há impugnação, ainda que parcial, da pretensão deduzida em juízo.

Não é exigido o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando à isenção de imposto de renda por moléstia grave e à repetição de indébito.

Mantém-se a decisão que inverteu o ônus sucumbencial para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A dispensa de condenação em honorários prevista no art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002 exige o reconhecimento integral e incondicional da procedência do pedido. 2. O ajuizamento de ação para reconhecimento de isenção de imposto de renda por moléstia grave independe de prévio requerimento administrativo.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85; CPC, art. 371; Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1373; TRF 3a Região, ApCiv 5004577-29.2023.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 27.03.2025; TRF 3a Região, ApCiv 5000839-78.2024.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi de Soveral, j. 04.07.2025; TRF 3a Região, ApCiv 5005587-36.2023.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Marisa Ferreira dos Santos, j. 30.09.2025; TRF 3a Região, ApCiv 5001250-73.2024.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 15.04.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5010469-47.2022.4.03.6105

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: NILZA NERY BIANCHI PAVARIN

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE KLEIN - SP457593-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME CASTILHOS TORRES - RS120315-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 6a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, para inverter o ônus sucumbencial em seu desfavor.

Em síntese, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, a fim de que seja restabelecida a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Com contraminuta de NILZA NERY BIANCHI PAVARIN.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, amparando-se em fundamentos jurídicos idôneos e em entendimento jurisprudencial sobre a matéria, conforme se extrai da fundamentação a seguir:

"(...)

Assim, passa-se à decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, IV e V, do CPC.

A controvérsia consiste em definir se a União Federal deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não houve prévio requerimento administrativo, e houve pretensão resistida na ação judicial.

A respeito dos honorários, o artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estatui o seguinte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Extrai-se do referido artigo que os honorários advocatícios são devidos por força da sucumbência, segundo a qual o processo não pode gerar qualquer ônus para a parte que tem razão, impondo ao vencido o dever de pagar ao vencedor as despesas que antecipou e honorários advocatícios.

Já o art. 19, §1o da Lei 10.522/02 dispõe que:

"Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (...)

§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente:

I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou

II - manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial.

Da leitura desse artigo, depreende-se que no caso de reconhecimento da procedência do pedido por ocasião da contestação do feito, quando amparado em alguma das hipóteses previstas nos incisos I a VII daquele dispositivo legal, a Fazenda Nacional está isenta do pagamento de honorários advocatícios.

No caso em análise, a União Federal condicionou o reconhecimento da procedência do pedido à realização de perícia médica para constatar que a autora possui doença grave, de modo a fazer jus à isenção de imposto de renda pessoa física.

Assim, houve resistência à pretensão autoral, sendo devidos os honorários advocatícios por parte da União, conforme precedentes desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REFAZIMENTO DAS DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 19 DA LEI N. 10.522/2002 E ART. 90, § 4o, DO CPC. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO APÓS A LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A comprovação dos valores retidos na fonte sobre os proventos de aposentadoria e/ou pensão não é suficiente para demonstrar a quantia a ser restituída ao contribuinte, sendo necessário o refazimento das declarações de ajuste anual, com a exclusão dos valores isentos da base de cálculo do imposto, a fim de recalcular a renda efetivamente tributável, os valores devidos e a restituir, considerando eventuais restituições já realizadas administrativamente. Precedentes desta Eg. 4a Turma.

2. Citada nos autos, a Fazenda Nacional ofereceu contestação ofereceu contestação arguindo a necessidade de prova da doença grave por laudo médico oficial, vez que “os documentos anexados à inicial têm caráter unilateral, não atendendo os termos exigidos pela legislação para reconhecimento da isenção”, ou por meio de “prova pericial, a ser realizada por profissional especializado, com observância da garantia do contraditório”, postulando, ao final, “o julgamento de improcedência do pedido”.

3. O simples apontamento da possibilidade desse reconhecimento não é suficiente para configurá-lo, o que demandaria a real concordância da ré com a pretensão deduzida na inicial, o que não ocorreu no caso dos autos. Portanto, inaplicáveis o art. 19, § 1o, da Lei n. 10.522/2002 e o art. 90, § 4o, do CPC.

4. É de se afastar o arbitramento dos honorários na forma como realizado na sentença (10% sobre o valor da condenação), devendo este ser postergado para a fase de liquidação do julgado, à luz do art. 85, § 4o, II, da lei processual.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004577-29.2023.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 27/03/2025, DJEN DATA: 01/04/2025)

APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. LEI 10.522/2002. ARTS. 18 E 19. EXONERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Não se verifica nos autos hipótese que exonera a parte ré do pagamento de honorários de sucumbência.

- A exoneração do pagamento pela Fazenda Pública Federal da verba honorária de sucumbência tem previsão nos arts. 18 e 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002.

- Nos termos dos dispositivos legais mencionados, é excepcional o afastamento da condenação em honorários, e circunscrita ao reconhecimento da procedência do pedido.

- Adotando-se o critério teleológico de interpretação, é possível concluir que a finalidade do inciso I do § 1o do art. 19 da Lei 10.522/2002, com a redação conferida pela Lei 12.844/2013, é evitar a litigiosidade desnecessária contra o Fisco, quando este, provável ou certamente, não se oporia à pretensão do contribuinte. Por isso, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, o referido dispositivo legal cuida de isentar a Fazenda Pública de arcar injustamente com honorários advocatícios.

- No caso dos autos, não exsurge inexistência de oposição da Fazenda Nacional em relação à pretensão da autora.

- Verifica-se que no caso, ao contestar a ação a União condicionou o reconhecimento do direito à comprovação da doença por meio de perícia.

- A alegação da União Federal, pois, em sede de contestação, de comprovação documental insuficiente do acometimento da doença que justifica a isenção pleiteada, consubstancia pretensão resistida.

- Ao consignar que reconhece a procedência do pedido de isenção caso haja comprovação por perícia médica em juízo da hipótese isentiva, assim como a data em que comprovada a doença para fins de fixação do termo inicial da isenção, a parte ré apenas evidencia aquiescência com o contraditório e o devido processo legal, não exsurgindo daí, todavia, manifestação de reconhecimento do pedido da autora.

- Destarte, não se aplica no caso concreto o disposto no art. 19, § 1o, da Lei 10.522/02, restando mantida a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados na origem no percentual mínimo, conforme a previsão do art. 85, § 3o, do CPC, correspondente ao valor apurado quando da liquidação.

- Apelo desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000839-78.2024.4.03.6110, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 04/07/2025, DJEN DATA: 08/07/2025)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REMESSA OFICIAL. CONTRIBUINTE APOSENTADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. DIAGNÓSTICO DE CARDIOPATIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO NA APRECIAÇÃO DE RETIFICAÇÕES DAS DIRPF. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUICIONAL DE PRECATÓRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. Comprovado ser a parte autora portadora de moléstia grave nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, é de se reconhecer o direito ao benefício legal.

2. Pacificado na jurisprudência do STJ a desnecessidade de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade, bastando a comprovação do diagnóstico da doença quando o caso versar sobre isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.

3. A Corte Superior pondera que a finalidade do benefício é diminuir o sacrifício dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros, frente a determinados males de saúde que demandam do portador da doença a realização de gastos relativos a exames de controle ou aquisição de medicamentos.

4. A questão está consolidada por meio da Súmula 627 do STJ: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.

5. Evidenciado o reconhecimento do direito da autora à isenção do imposto de renda, de modo que não merece reparos a sentença.

6. Consoante o entendimento exarado pelo STF (Tema no 1262), inaplicável a restituição, em espécie, na via administrativa, devendo ser observado o disposto no art. 100, caput, da CF/88

7. Direito à restituição do indébito desde 22.06.2021, o qual somente poderá ser formalizado após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN e cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação, conforme reconhecido na sentença, com atualização monetária calculada pela Taxa SELIC, vedada cumulação com quaisquer outros índices.

8. Restituição administrativa indevida, diante da necessidade de observância do regime constitucional de precatórios, consoante entendimento exarado no Tema 1.262 do STF: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.”

9. O indébito tributário não se resume à mera verificação das quantias retidas na fonte pela instituição pagadora, exigindo-se a apuração do montante na fase de liquidação de sentença, através do recálculo do imposto de renda devido ou a restituir em cada exercício. Ressalvado o direito da União em proceder à fiscalização da existência ou não de créditos a serem restituídos, bem como em relação à exatidão dos números e documentos comprobatórios, em conformidade com o procedimento adotado e com a legislação de regência.

10. A existência de impugnação, mesmo que limitada a um capítulo da inicial, caracteriza pretensão resistida, suportando a condenação em honorários advocatícios, inaplicável a disposição do art. 19, § 1o, da Lei 10.522/02. Precedentes (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 5000625-12.2023.4.03.6114, Rel. Des. Federal Mairan Goncalves Maia Junior, j. 27/02/2024, DJEN DATA: 04/03/2024).

11. Em apelação não houve insurgência da União Federal contra o mérito da lide, não é caso de se majorar os honorários advocatícios fixados na sentença.

12. Remessa oficial e apelação da União parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005587-36.2023.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS , julgado em 30/09/2025, DJEN DATA:03/10/2025)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO DA LEI No 7.713/88. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ARTIGO 19, § 1o, DA LEI No 10.522/2002, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.844/2013. INAPLICABILIDADE.

1. Ação de procedimento comum proposta com o objetivo de obter a declaração de inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre valores de proventos de aposentadoria recebidos por pessoa acometida de neoplasia maligna, bem assim a restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título.

2. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 prevê hipóteses de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, para portadores de moléstias graves.

3. As Turmas da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentaram o entendimento no sentido de que o comando dos artigos 30 da Lei no 9.250/95 e 39, § 4o, do Decreto no 3.000/99 não podem limitar a liberdade que o Código de Processo Civil confere ao magistrado na apreciação das provas constantes dos autos (REsp 883.997, relator Ministro Teori Zavascki, DJ: 26/02/2007).

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado (REsp: 1.727.051, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 25/05/2018).

5. Nesse contexto, o contribuinte faz jus à isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria a partir da data em que foi diagnosticada doença – neoplasia maligna.

6. No caso vertente, o autor comprovou ser aposentado, bem como estar acometido de doença grave prevista em lei.

7. O cálculo dos valores a serem restituídos a título de indébito tributário não se resume à mera verificação das quantias retidas pela fonte pagadora, mas exige a apuração em fase de liquidação de sentença, por meio do refazimento do cálculo do imposto de renda devido ou a restituir em cada exercício, com a devida exclusão dos valores considerados isentos da base tributável.

8. A retenção na fonte é apenas uma das etapas da tributação da renda. Assim, o encontro de contas deverá abranger toda a renda percebida pelo contribuinte no período em questão e os valores eventualmente restituídos pelo Fisco.

9. A atualização do indébito tributário deve ser elaborada com a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos do § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95, vedada a sua cumulação com qualquer outra forma de atualização.

10. O cabimento da aplicação do art. 19, § 1o, da Lei 10.522/02, com a consequente não condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios, somente advém quando ausente qualquer forma de contestação, nas hipóteses em que nenhum capítulo do pedido seja debatido e não houver questão a ser decidida pelo julgador.

11. O reconhecimento da não condenação decorre do único e exclusivo reconhecimento do direito pleiteado pelo demandante, sem apresentação de outra forma de insurgência, o que não ocorreu no caso em exame.

12. Apelação da União Federal parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001250-73.2024.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 15/04/2025, DJEN DATA: 29/04/2025)

Ademais, não é exigido o prévio requerimento administrativo, como decidiu o C. STF no julgamento do tema repetitivo 1373:

O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo.

Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada para que a União Federal, e não a autora, seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, para inverter o ônus sucumbencial, nos termos da fundamentação.

Tendo em vista o trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários em 1% (um por cento), a teor do art. 85, §11, CPC."

No presente feito, a matéria mereceu nova apreciação deste I. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever: o poder, refere-se à liberdade de que dispõe para valorar a prova; e, o dever, à necessidade de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu convencimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Nesse contexto, estando a decisão devidamente fundamentada, observa-se que as alegações apresentadas pela ora agravante não têm o objetivo de sanar eventuais vícios, mas apenas externar seu inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro vícios a ensejar a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 19, § 1o, DA LEI No 10.522/2002. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Fazenda Nacional contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para inverter o ônus sucumbencial, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios.

A agravante sustenta a necessidade de restabelecimento da condenação da autora ao pagamento de honorários, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios, diante da existência de pretensão resistida; e (ii) se é aplicável a regra do art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002 para afastar a condenação sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios são regidos pelo princípio da sucumbência, impondo ao vencido o dever de arcar com a verba honorária.

A exoneração da Fazenda Nacional do pagamento de honorários, prevista no art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002, possui caráter excepcional e depende do reconhecimento integral da procedência do pedido, sem resistência.

No caso, a União condicionou o reconhecimento do direito à realização de prova pericial, o que caracteriza pretensão resistida.

A jurisprudência admite a condenação em honorários quando há impugnação, ainda que parcial, da pretensão deduzida em juízo.

Não é exigido o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando à isenção de imposto de renda por moléstia grave e à repetição de indébito.

Mantém-se a decisão que inverteu o ônus sucumbencial para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A dispensa de condenação em honorários prevista no art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002 exige o reconhecimento integral e incondicional da procedência do pedido. 2. O ajuizamento de ação para reconhecimento de isenção de imposto de renda por moléstia grave independe de prévio requerimento administrativo.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85; CPC, art. 371; Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1373; TRF 3a Região, ApCiv 5004577-29.2023.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 27.03.2025; TRF 3a Região, ApCiv 5000839-78.2024.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi de Soveral, j. 04.07.2025; TRF 3a Região, ApCiv 5005587-36.2023.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Marisa Ferreira dos Santos, j. 30.09.2025; TRF 3a Região, ApCiv 5001250-73.2024.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 15.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão